Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SESSÕES PSICOTERÁPICAS ENTRE GENITORA E MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de modificação de guarda e convivência, deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar convivência provisória entre menor e genitora às quartas-feiras, nas dependências escolares, sob supervisão, além de uma sessão semanal com psicólogo indicado pelo NERCRIA. O agravante requereu a suspensão das sessões terapêuticas, alegando prejuízo à saúde emocional do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição de sessões psicoterapêuticas entre genitora e menor, determinada em sede de tutela de urgência, compromete o bem-estar da criança e se deve ser suspensa até a conclusão da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência beligerante entre os genitores exige atuação judicial voltada à proteção integral da criança, conforme previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 3o do ECA.
4. A determinação de sessões psicoterapêuticas visa promover a reaproximação entre mãe e filho, sendo medida adequada ao melhor interesse do menor, conforme art. 1.583, § 2o, e art. 1.632 do CC/2002.
5. A alegação de prejuízo emocional não se sustenta diante da necessidade de reconstrução dos vínculos afetivos, sendo legítima a atuação do Judiciário para assegurar ambiente familiar saudável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A imposição de sessões psicoterapêuticas entre genitora e menor, em contexto de conflito familiar, constitui medida adequada à promoção do melhor interesse da criança." "2. A convivência supervisionada e o acompanhamento psicológico são instrumentos legítimos para a reconstrução dos vínculos afetivos em ambiente familiar conflituoso."